Tribunal: TJES
Processo: 5018209-85.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018209-85.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALINA DIAS DA CUNHA e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO. AUTORAS QUE CHEGARAM AO SEU DESTINO FINAL COM 08 HORAS DE ATRASO. PERDA DE VELÓRIO DE FAMILIAR. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018209-85.2024.8.08.0035

Recorrentes: NATALINA DIAS DA CUNHA; LUZIA DIAS DOS SANTOS

Recorrido: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO. AUTORAS QUE CHEGARAM AO SEU DESTINO FINAL COM HORAS DE ATRASO. PERDA DE VELÓRIO DE FAMILIAR. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL. (1). TESE AUTORAL.
RELATAM AS AUTORAS QUE CONTRATARAM OS SERVIÇOS DA REQUERIDA PARA REALIZAR O SEGUINTE ITINERÁRIO: CALDAS NOVAS/GO X CONFINS/MG X VITÓRIA/ES. INFORMAM QUE, SEM JUSTIFICATIVA, O VOO DE SAÍDA DE CALDAS NOVAS/GO SOFREU UM ATRASO, FAZENDO COM QUE PERDESSEM O VOO DE CONEXÃO. ALEGAM QUE, EM RAZÃO DA CONDUTA DA REQUERIDA, CHEGARAM AO SEU DESTINO APENAS ÀS 19H, QUANDO DEVERIAM TER CHEGADO ÀS 13H35MIN, SENDO, PORTANTO, IMPEDIDAS DE PARTICIPAR DO VELÓRIO DE UM FAMILIAR, QUE ESTAVA PROGRAMADO PARA OCORRER ÀS 15H. EM RAZÃO DISSO, PLEITEIAM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA, EM SUMA, PLEITEIA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para CONDENAR o Requerido a pagar a cada Requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e de juros de mora (SELIC) a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
IRRESIGNADAS COM O
QUANTUM
ARBITRADO EM SENTENÇA, AS REQUERENTES PUGNAM PELA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PARA A MONTA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PARA CADA RECORRENTE.
(5). DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO SE HOUVE FALHA DA PRESTAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA, QUE OCASIONOU NO CANCELAMENTO DESCRITO NO EXÓRDIO.
POIS BEM.
DA ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA VERGASTADA MERECE REFORMA, E EXPLICO. A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA RÉ É OBJETIVA, INDEPENDE DE CULPA E DECORRE DO RISCO POR ELA ASSUMIDO NO CONTRATO DE TRANSPORTE (ART. 14 DO CDC). PARA SE EXIMIR DE SUA RESPONSABILIDADE, INCUMBIRIA À RÉ DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. APENAS O FORTUITO EXTERNO, DESVINCULADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TERIA O CONDÃO DE AFASTAR O NEXO CAUSAL E O DEVER DE INDENIZAR, O QUE NÃO FOI COMPROVADO NA HIPÓTESE DOS AUTOS.
PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS AINDA QUE NÃO PROGRAMADOS NÃO PODEM SER CONSIDERADOS COMO FATOS IMPREVISÍVEIS. AO CONTRÁRIO, EVIDENCIAM IMPERÍCIA E A CULPA DA RÉ PELO EVENTO DANOSO. ADEMAIS, MESMO SE SE PUDESSE CONSIDERAR CASO FORTUITO O CANCELAMENTO DO VOO PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL, CUIDAR-SE-IA DE FORTUITO INTERNO, INERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RÉ E SEM APTIDÃO PARA AFASTAR O NEXO CAUSAL E O DEVER DE INDENIZAR. NO CASO NARRADO, O ATRASO NA CONEXÃO ACARRETOU EM UMA EXTENSÃO DE 08 (OITO) HORAS DO HORÁRIO PREVISTO, FAZENDO COM QUE AS REQUERIDAS PERDESSE O VELÓRIO DO ENTE FAMILIAR, CONFORME SUFICIENTEMENTE COMPROVADO NO CADERNO PROCESSUAL. SENDO ASSIM,
CARACTERIZADA A MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EVIDENTES OS ABORRECIMENTOS E TRANSTORNOS PARA AS APELANTES, DEVE A APELADA REPARAR OS DANOS LEVANDO-SE EM CONTA A VULNERABILIDADE DAS CONSUMIDORAS (
SENDO UMA IDOSA)
E A ADOÇÃO DO RISCO DO NEGÓCIO, QUE RESPONSABILIZA DE FORMA OBJETIVA O FORNECEDOR DE SERVIÇOS QUE OS PRESTA DE FORMA DEFICIENTE (ART. 14 DO CDC). AS EXPECTATIVAS DESFEITAS EM RELAÇÃO AO CONTRATADO E ESPERADO, AS ATRIBULAÇÕES E OS INCÔMODOS SOFRIDOS, A IMPOTÊNCIA DIANTE DE SITUAÇÕES ANÔMALAS QUE NÃO CAUSOU E ÀS QUAIS FORÇOSAMENTE ADERIU PARA PRESERVAR INTERESSES NO DESTINO, OS QUAIS, LAMENTAVELMENTE, FORAM FRUSTRADOS. ENFIM, OS DANOS MORAIS À AUTORA SÃO INCONTROVERSOS E FORAM BEM RECONHECIDOS PELA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, PORÉM, A MEU VER, FORAM ARBITRADOS EM VALOR INSUFICIENTE. MANIFESTOU-SE O
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
:
"
Embora a avaliação dos danos morais para fins indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de
compensar o sofrimento indevidamente imposto
, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.
"(AI nº 163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. 09.02.99). (GRIFO MEU). NO CASO, NÃO APENAS O LONGO ATRASO DE MAIS DE CINCO HORAS GEROU TRANSTORNOS PARA A AUTORA, MAS TAMBÉM A TRISTEZA E ANGÚSTIA DE, APÓS TANTOS ESFORÇOS, NÃO CONSEGUIR SE DESPEDIR DE SEU IRMÃO. PORTANTO, ENTENDO PERTINENTE A MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, PARA A MONTANTE DE
R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) PARA CADA REQUERENTE
, A FIM DE ATENDER AOS ANSEIOS REPARATÓRIO E PUNITIVO, E AO CARÁTER PROFILÁTICO E PEDAGÓGICO DA MEDIDA, BEM COMO MANTER-SE DENTRO DE UM CRITÉRIO DE PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE.
(6).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, NOS TERMOS CONSIGNADOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)